Tribunal: TJDFT
Processo: 0011349-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. CPC/2015 VIGENTE À ÉPOCA. ERRO IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O prazo da pretensão executiva é o mesmo para o exercício do direito de ação (art. 190, CC). Considerando que a sentença desconstituiu o contrato de compra e venda entre as partes e pretende-se a cobrança de valor daí resultante, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. Precedente do STJ.
2. A Lei Processual rege-se princípio da imediatidade ou aplicação imediata (tempus regit actum). A Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT, por se mostrar materialmente incompatível com o artigo 921, inciso III, do CPC, foi automaticamente revogada quando entrou em vigência a nova lei adjetiva. Portanto, caracteriza flagrante erro in procedendo prestigiar norma de hierarquia inferior e em detrimento à lei processual vigente à época do ato processual.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA CASSAR A SENTENÇA.